Tribunal: TJSP
Processo: 1044242-32.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória - golpe do "motoboy" - débito declarado inexigível - negativação - autora que tomou conhecimento por meio das notificações a ela endereçadas - ausência de situação vexatória perante terceiros - dano moral não configurado - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido.